Tribunal: STF
Processo: RHC 194173
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por I.L.S., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 594.184/SC.
    Colho o relatório da decisão impugnada: 
    “ Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de I. L. de S., contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no julgamento do Agravo de Instrumento n. 5009848-82.2020.8.24.0000/SC. 
    Infere-se dos autos que fora recebida a representação oferecida contra o ora paciente, pela suposta prática de ato infracional análogo ao delito do art. 180, caput, do Código Penal (receptação). O juiz de primeiro grau indeferiu pedido de internação provisória do paciente. 
    Irresignado, o Parquet estadual interpôs agravo de instrumento, tendo o Tribunal de origem dado provimento à insurgência para decretar a internação provisória do paciente, em acórdão assim ementado: 
    […]
    Daí o presente writ, em que a impetrante alega que o paciente sofre manifesto constrangimento ilegal, dada a ausência de demonstração concreta da necessidade da medida extrema de internação. 
    Afirma ainda que, mesmo que a representação cível seja ao final julgada procedente para condenar o paciente, a sanção a ser imposta não será tão gravosa quanto a internação, não havendo homogeneidade com o resultado final do processo. 
    Além disso, registra que, diante da pandemia de Covid-19 e em consonância com a Recomendação CNJ n. 62/2020, as internações só deverão ser efetivas em casos mais graves e por extrema necessidade, situação inocorrente na hipótese. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da internação provisória do paciente. (eDOC 127, p. 54)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa reitera o pedido formulado naquele Tribunal.
    A PGR opina pelo “pelo provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, para que seja restabelecida a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.”
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco trecho do ato impugnado:
    De início, ressalte-se que a aplicação da internação provisória deve observar o disposto nos arts. 108 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que autorizam a imposição da medida socioeducativa de internação desde que fundamentada, haja indícios de autoria e materialidade, bem como quando o ato infracional for praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa, reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. 
    Registre-se que a imposição da internação provisória, na hipótese em análise, foi devidamente fundamentada de acordo com o disposto no art. 122, inciso II, da Lei n. 8.069/90. 
    Observa-se que a imposição da medida deveu-se ao fato das condições pessoais do paciente serem desfavoráveis, haja vista que possui passagens anteriores na Vara de Infância e Juventude, tendo sido aplicadas as medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, as quais não surtiram efeito, haja vista que o paciente voltou a delinquir, justificando, assim, a medida socioeducativa imposta pelo Tribunal de origem 
    In casu, tenho que a medida de internação provisória é incabível, pois a privação da liberdade do adolescente está em discordância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, em seu artigo 122, elenca taxativamente as hipóteses de cabimento, verbis: 
    “Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 
    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 
    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 
    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 
    § 1º. O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. 
    § 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada”. 
    A internação tem como princípio basilar a excepcionalidade, ou seja, somente poderá incidir quando a hipótese avistada for alguma daquelas insculpidas no referido dispositivo legal, além da necessidade de sopesar a necessidade social, educacional e correcional para retirada do adolescente de seu convívio familiar e social. 
    Conforme se depreende dos autos, o ato infracional imputado ao paciente (receptação) não é praticado com violência ou grave ameaça, além de não existir registro de que tenha cometido infrações graves em outro momento ou descumprido, de forma reiterada e sem justificativa, medida anteriormente imposta. 
    Há, é verdade, registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, infração igualmente dissociada de grave ameaça ou violência.
    Nessa perspectiva, não se pode olvidar que inexistem circunstâncias concretas passíveis a justificar a imposição da medida de internação provisória, razão porque está inquinada de flagrante ilegalidade. Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA PROTETIVA DE INTERNAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Constituição assegura o mais amplo acesso aos direitos de prestação positiva e um particular conjunto normativo-tutelar (arts. 227 e 228 da Constituição Federal) aos indivíduos em peculiar situação de desenvolvimento da personalidade. Conjunto timbrado pela excepcionalidade e brevidade das medidas eventualmente restritivas de liberdade (inciso V do § 3º do art. 227 da CF). 2. Nessa mesma linha de orientação, a legislação menorista Estatuto da Criança e do Adolescente faz da medida socioeducativa de internação uma exceção. Exceção de que pode lançar mão o magistrado nas situações do art. 122 da Lei 8.069/1990. 3. A mera alusão à gravidade abstrata do ato infracional supostamente protagonizado pelo paciente não permite, por si só, a aplicação da medida de internação. 4. Ordem deferida para cassar a desfundamentada ordem de internação e determinar ao Juízo Processante que aplique medida protetiva de natureza diversa”. (HC 105.917/PE, rel. min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 13.6.2011); 
    “INFÂNCIA e JUVENTUDE. Menor. Ato infracional. Fatos assemelhados a tráfico de entorpecentes e porte ilegal de armas. Medida de internação. Inadmissibilidade. Atos praticados sem violência nem grave ameaça. Reiteração ou reincidência não demonstrada. Cassação da medida socioeducativa para que outra seja aplicada. HC concedido para esse fim. Inteligência do art. 122, I e II, do ECA (Lei nº 8.069/90). Precedente. Não é lícito impor a menor infrator medida de internação, se o ato infracional não foi praticado mediante violência nem grave ameaça, nem seja caso de reiteração ou reincidência”. (HC 93.900/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 8.5.2009); 
    “Ato infracional: imposição de medida socioeducativa de internação: ausência dos seus pressupostos (ECA, art. 122, I e II). 1. O regime da medida de internação pressupõe a tipicidade estrita das hipóteses legais que a autorizam. 2. A condenação imposta ao paciente, contudo, amolda-se à conduta descrita como tráfico de entorpecentes (L. 6.368/76, art. 12), na comissão do qual, no caso, não se utilizou de violência ou grave ameaça (art. 122, I, do ECA). 3. Também não configurada a hipótese do art. 122, II, do ECA: por reiteração no cometimento de outras infrações graves, à incidência da qual não é suficiente a mera existência de outros processos por fatos anteriores, mas a pré- existência de sentença transitada em julgado, reconhecendo a efetiva prática de pelo menos 2 duas infrações. 4. Ademais, a remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes (...) (ECA, art. 127). 5. Habeas corpus: deferimento para cassar a sentença, na parte em que impôs a medida de internação ao paciente, a fim de que outra seja aplicada. Extensão dos efeitos da decisão ao outro menor também condenado. (HC 88.748/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 29.9.2006). 
    No mesmo sentido, é o parecer da PGR:
    No caso, muito embora o menor responda em razão da prática de outros atos infracionais, todos os atos foram praticados sem violência ou grave ameaça, não tendo havido, ainda, a imposição de medida socioeducativa. 
    16. De modo que não se afigura razoável e proporcional a aplicação imediata da internação, sem que antes seja aplicada medida menos gravosa, como a liberdade assistida ou a semi-liberdade e, também, sem que seja conferida ao menor nova oportunidade de se integrar à sociedade.
    16. Na verdade, a aplicação imediata da internação, em situação como a do recorrente, afigura-se contraproducente (na palavra do eminente Ministro Roberto Barroso), quando se sabe que a internação não trará benefícios ao seu desenvolvimento – notadamente quando se sabe da situação caótica desses centros de internação -, tratando-se de medida mais gravosa, que atenta contra os princípios e regras que orientam a atividade persecutória do Estado contra o menor infrator.
    17. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, para que seja restabelecida a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau. (eDOC 132)
    Assim, impõe-se a substituição da medida de internação provisória por outra que não importe na segregação do paciente, por falta de preenchimento do requisito legal de grave ameaça, violência ou reiteração. 
    Ante o exposto, provejo o recurso para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau. (art. 192, caput, RISTF)
    Intime-se via DJe. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente